Tribunal: TJPA
Processo: 0804510-27.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804510-27.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO CARLOS VENCAO PIEDADE

AUTORIDADE: JUÍZO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0804510-27.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: RAIMUNDO CARLOS VENÇÃO PIEDADE

IMPETRANTE:

ÁULUS ÁLVARO DA ROCHA FERREIRA,
OAB/PA Nº
26.615, e
EMANUEL DE JESUS CAMPOS,
OAB/PA Nº 4.315

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM/PA

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez que estão presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar encontra-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na aplicação da lei penal, ante a presença do
periculum libertatis
pela possibilidade de reiteração delitiva.

2. A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Áulus Álvaro da Rocha Ferreira, OAB/PA nº
26.615,
em favor de Raimundo Carlos Venção Piedade, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

O impetrante alega ausência do
periculum libertatis
indicados como fundamento à conversão da prisão em flagrante em preventiva e, ainda, a desconsideração pelo magistrado, das condições pessoais favoráveis do paciente.

Por último requer:
“Conceder medida liminar para revogar a prisão preventiva e, consequentemente, conceder a liberdade provisória do Paciente, com ou sem medida cautelar, nos termos do art. 321 do Código de Processo Penal, expedindo o competente alvará de soltura em nome de RAIMUNDO CARLOS VENÇÃO PIEDADE”.

Junta documentos aos autos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar (Id. 5.205.253), requisitei informações à autoridade indicada como coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 5.231.743).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação (Id. nº 5.263.183).

É o relatório.

VOTO

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merecem prosperar.

As decisões combatidas no
mandamus
demonstraram, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, assim como
o risco de reiteração delitiva
, e, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (Id. 2.609.855):

“
(...)
Assim, diante, do laudo toxicológico provisório, auto de apreensão da droga, além da confissão do flagranteado e demais depoimentos colhidos nos autos de flagrante, verifica-se, o fumus comissi delicti, ou seja, os elementos que apontam a presença de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, encontram-se presentes nos autos. A materialidade temos com a juntada do auto de apreensão e laudo toxicológico provisório o qual constata, notadamente pelo odor e aparência, que a apreensão de 27 (vinte e sete) trouxas, trata-se do entorpecente conhecido vulgarmente por “OXI”. Por conseguinte, o periculum libertatis encontra-se presente diante do evidente abalo à ordem pública, em vista da possibilidade de reiteração criminosa pelo acusado, que responde outro processo criminal, inclusive, pelo mesmo ilícito penal tipificado nestes autos (nº. 0001702-31.2017.8.14.0030), conforme certidão de antecedentes, afastando a presunção de que, em liberdade, não voltará a delinquir.
A certidão de antecedentes bem demonstra que este presente flagrante de tráfico de entorpecentes não é algo incomum em sua vida. Assim, a medida extrema visa precipuamente evitar abalo à ordem pública com a possível reiteração criminosa
, consoante orientação da jurisprudência, vejamos: (...). FUNDAMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. Pois é certo que indícios de contumácia delitiva, reveladora de maior probabilidade de futura reiteração, legitimam a prisão preventiva. (...). (STJ, AgRg no HC 466.367/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ªT, j.25/09/2018, DJe 02/10/2018) Acrescente-se ainda que o flagranteado, consoante se extrai dos autos, não apresenta nenhuma prova de que exerce atividade lícita, e sim presumivelmente a traficância. Desse modo, se solto, poderá reiterar sua conduta delitiva, representando risco à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, justificando à necessidade do encarceramento. Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts.312 e 313, I,CPP), revelarem-se inadequadas e insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, visto que sua reiteração no mesmo ilícito possibilita a presunção de que se dedica à atividade criminosa. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do nacional RAIMUNDO CARLOS VENÇÃO PIEDADE, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal. SERVE ESTA DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO (...)” (grifei)

Assim, da leitura dos excertos antes transcritos, fica evidente a necessidade de se segregar cautelarmente o coacto, uma vez que sua periculosidade foi demonstrada pelos dados concretos trazidos pela autoridade apontada como coatora, destacando-se a quantidade de entorpecentes encontrada, 27 (vinte e sete) “trouxinhas” de óxi e sua natureza extremamente nociva (droga altamente viciante derivada da cocaína). Além disso, pelos antecedentes criminais do paciente, fica demonstrada possível reiteração criminosa.

Nesse sentido, colaciono os julgados dos e. Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM

CURSO.
PERICULOSIDADE DEMONSTRADA
. ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COSNTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
se

o preso possui outras ações penais ou inquérito policial em curso, estes fatos constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa
, justificando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. No caso, a paciente possui outra ação penal em curso na Comarca de Lábrea, logo a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. 2. Ordem denegada.

(TJ-AM 40041527920168040000 AM 4004152-79.2016.8.04.0000, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 28/05/2017, Segunda Câmara Criminal) (grifei)

Cabe reforçar o que já foi dito em outras oportunidades a respeito do impacto que a prática de crimes – no caso, o tráfico – tem em cidades pequenas como a que se deu o fato – Marapanim, uma vez que produz reflexos mais expressivos, já que a insegurança e a instabilidade social difundem-se com maior rapidez.

Expostos os motivos pelos quais se faz necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, fica evidente que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pugnada pelo impetrante é insuficiente e não tem como ser provida.

Outrossim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pelo impetrante, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando presentes os pressupostos da prisão preventiva. Nesse entendimento, colaciono a Súmula nº
08 do egrégio TJPA:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
denego
a ordem impetrada.

Belém, 09 de junho de 2021.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 18/06/2021